Tribunal: TJDFT
Processo: 0734145-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0734145-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE CLEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SOCORRO DE ARAUJO AGRAVADO: ALAN OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0707112-57.2021.8.07.0006 em face de ALAN OLIVEIRA CASTRO. A decisão agravada indeferiu pedido de realização da pesquisa nos sistemas CNIB, SISBAJUD, INFOJUD e INFOSEG, expedição de ofício ao INSS e suspensão de CNH do executado (ID no 168623780 da origem): “1) O art. 782, §3o do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, tanto na execução de título extrajudicial como no cumprimento de sentença (art. 513 CPC). Providencie-se a inclusão da parte devedora, ALAN OLIVEIRA CASTRO - CPF/CNPJ: 033.782.661-71, em cadastro de inadimplentes pelo sistema SERASAJUD; 2) O CNIB é regulado pelo Provimento n. 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça e se destina às hipóteses ali disciplinas. A indisponibilidade pretendida é reservada, em regra, às questões interesse público, como em hipóteses atreladas a: improbidade administrativa; sistema financeiro nacional; tributos; economia; previdência, planos e seguros de saúde; e ressarcimento ao erário. O uso em processo civil, de interesse privado, ocasiona o desvirtuamento do sistema de cadastro. Esse é o entendimento que vem sendo adotado no TJDFT. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TENTATIVAS DE CONSTRIÇÃO DE BENS DO DEVEDOR FRUSTRADAS. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO. DECISÃO MANTIDA. (...) (Acórdão 1267241, 07071493920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, menciono que este juízo não faz uso do referido sistema e não consta dos autos indício de que a parte devedora possua bens imóveis a fim de dar qualquer efetividade à medida. Pelo exposto, indefiro o pedido. 3) Indefiro a pesquisa de endereço da parte ré, tendo em vista que cabe ao exequente as diligências necessárias à persecução de seu crédito. O juízo somente atua quando esgotadas as medidas ao alcance da parte, o que não foi demonstrado nos autos. 4) Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS, pois a finalidade da medida é a posterior penhora de percentual sobre salário ou proventos, o que entendo não ser cabível, com fundamento no art. 833, do CPC. Assim, não vislumbro utilidade na medida. 5) Indefiro o pedido de expedição de ofício às operadoras de cartão de crédito para fins de bloqueio de valores, tendo em vista que o Juízo possui acesso ao SISBAJUD, sistema que permite que sejam feitas ordens de bloqueio em relação a contas de depósitos à vista (contas-correntes), contas de investimento e de poupança, contas depósitos a prazo, aplicações financeiras (renda fixa ou variável) e demais ativos sob a administração e custódia das instituições participantes, o que inclui as operadoras de crédito. Referido sistema foi consultado nestes autos, sem êxito. Portanto, não há utilidade na medida requerida pela parte. 6) Indefiro a suspensão da CNH do executado, pois a imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal e o pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em oposição aos fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Fica o exequente intimado a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão e arquivamento provisório do feito, na forma do art. 921 do CPC. Prazo: 15 dias.” Nesta sede, o agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a confirmação da medida para deferimento das medidas executivas requeridas, em ordem de preferência: a) a busca do último (mais atualizado) endereço físico do executado pelo sistema (INFOJUD/INFOSEG/SISBAJUD); b) envio de ofício ao INSS, para que informe a este juízo se o executado possui algum vínculo trabalhista ou previdenciário ativo, com natureza salarial, visando em caso afirmativo, a penhora de 30% dos rendimentos mensais do executado; c) sejam oficiadas as operadoras de cartão de crédito mais utilizadas no mercado, Cielo e Mastercard, para que informem possíveis valores creditados em favor do executado; d) caso restem infrutíferas as medidas anteriores, seja oficiado o DETRAN-DF, para que suspenda a CNH do executado. Narra que a situação apresentada aos autos é de uma senhora (inventariante e única herdeira do de cujus), a qual hoje conta com mais de 70 anos, impossibilitada de ter o que é seu por direito por esquiva da parte executada das suas obrigações, tendo, ainda, indeferido injustificadamente o seu pedido de localização/busca do endereço mais atualizado do executado. Alega que reside no interior do estado do Ceará, não sendo razoável que diligenciasse na busca pelo endereço atualizado do agravado. Sustenta que não pode o requerido se eximir do cumprimento da obrigação imposta em sede de sentença transitada em julgado, tendo advogado constituído e endereço claro na sua qualificação no presente processo (porém não encontrado nas últimas intimações), não havendo justificativas para que não seja realizada a busca pelos sistemas integrados da justiça, inclusive comprovada a má-fé do executado. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de ação de busca e apreensão do veículo marca HYUNDAI, modelo HB20, Placa PBQ8831, Chassi 9BHBG51CAKP002180, convolada em perdas e danos pelo valor de R$ 54.886,00, conforme apurado pela Tabela FIPE referente a junho de 2023. As pesquisas nos sistemas INFOJUD, ERIDF e RENAJUD foram infrutíferas e, nos três últimos anos, o devedor não prestou declaração à Receita Federal (ID no 168430199 da origem). O valor bloqueado pelo sistema SISBAJUD, de R$ 1,50, não é suficiente e foi desbloqueado (ID no 165203358 da origem). O agravante requereu novas medidas executivas. Sobreveio a decisão agravada que indeferiu a realização de pesquisas nos sistemas e deferiu a inclusão do devedor, por meio do Sistema SERASAJUD. PEDIDO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD Em busca de bens do devedor é plausível a realização de consulta aos Sistema de Busca de Ativos – Sisbajud, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no Sisbajud, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” - g.n. Depreende-se que a funcionalidade “teimosinha” do Sisbajud permite que o juiz fixe um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. Inclusive, esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o Sisbajud apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. SISBAJUD. SISTEMA COM NOVAS FUNCIONALIDADES. POSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que, depois da pesquisa de ativos financeiros realizada pelo Juízo de origem, substituído o sistema BACENJUD pelo SISBAJUD. 1.2. SISBAJUD apresenta maior abrangência nas ordens de bloqueio e requisições de informações, possível bloquear "tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações"; além disto, embora tenha decorrido apenas seis meses entre a última tentativa de penhora e o pedido de nova pesquisa, deve-se levar em consideração que as novas funcionalidades do SISBAJUD podem significar maior efetividade para satisfação do crédito exequendo. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que possível reiteração de pedido de penhora de ativos via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas e desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp 1494995/DF), razão por que em atenção ao Princípio da Colaboração e considerando a substituição do sistema BACENJUD pelo SISBAJUD, mais eficiente por contar com novas funcionalidades, afigura-se razoável a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (5a Turma Cível, 07484437120208070000, rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 01/06/2021) - g.n. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização de bens do executado, admissível consulta aos sistemas: SISBAJUD, INFOSEG e INFOJUD. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (2a Turma Cível, 07069719020208070000, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 24/9/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INFOJUD. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DA ESPOSA NAS CONSULTAS. NÃO CABIMENTO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de alimentos, que indeferiu o pedido da exequente de acesso, pelo sistema INFOJUD e RENAJUD a informações do executado e de sua cônjuge. 2. Extrai-se dos autos que já foram realizadas diversas consultas de bens em nome do executado por outros sistemas disponíveis ao Juízo, tais como BACENJUD e RENAJUD, inexistindo razão para que não se realize a consulta pelo sistema INFOJUD para averiguar se, de fato, o executado aufere renda ou possui outros bens para quitar a dívida, especialmente por meio do acesso às suas últimas 5 declarações de imposto de renda. 3. A consulta pelo sistema INFOJUD implica na quebra do sigilo financeiro da parte e não pode ser deferida em desfavor de pessoa estranha à lide, no caso, a esposa do executado, na ausência de mínimos indícios de que o resultado da consulta possa, de fato, ser útil para a quitação da dívida, visto que não há prova do regime de bens adotado pelo casal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07171574620188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018). PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS A pretensão consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar à existência de vínculo empregatício do recorrido, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 – DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. O relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Eis a ementa desse v. acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018) Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido." (REsp 1.514.931/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 6/12/2016) Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO: A penhora sobre créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito, embora não tenha sido disciplinada especificamente no Código de Processo de Civil quando tratou dos créditos penhoráveis, tem sido admitida pelo Superior Tribunal de Justiça, adotando, por analogia, o mesmo critério relativo à penhora sobre o faturamento prevista no art. 866 do CPC. Dessa forma, é possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de valores creditados em nome do executado, assim como ocorre, por exemplo, com as consultas e penhoras de créditos via BANCEJUD. No mesmo sentido, julgados do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA DE RECEBÍVEIS. VIABILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Os recebíveis de operadoras de cartão de crédito equiparam-se ao faturamento da empresa. 2. É possível a expedição de ofícios às empresas administradoras de cartão de crédito a fim de que informem a existência de recebíveis em nome da executada. 3. A determinação de penhora dos recebíveis é medida excepcional, cujo deferimento pressupõe a análise dos requisitos pelo Juízo de origem. (...)” (07308817820228070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, PJe: 4/7/2023) “(...) 2. A pesquisa de valores do executado, oriundos de vendas com cartão de crédito, junto a operadoras de cartões, não exige comprovação da existência de relação jurídica entre ambos, tampouco prova da existência de crédito, sobretudo porque essas informações são de caráter pessoal, o que dificulta o acesso aos dados e impede eventual de penhora legítima de valores. Tal possibilidade de encontrar ativos financeiros do executado equipara-se à consulta e penhora de créditos em instituições bancárias, via BANCEJUD, em que não se exigem tais requisitos. 3. Todavia, para que seja viável a pesquisa é necessário que a parte indique as possíveis operadoras de crédito, tendo em vista que a execução deve ser impulsionada e movimentada pelo Exequente, sobretudo considerando a vasta quantidade de empresas de operações de cartão de credito e a inexistência de um sistema do judiciário com informações unificadas de todas as operadoras de cartão de crédito existentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (07238050320228070000, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2023). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. ATIVOS. PESQUISA. CARTÃO DE CRÉDITO. ADMINISTRADORA. OFÍCIO. EXPEDIÇÃO. PESSOA FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A penhora de créditos oriundos de vendas por cartão de crédito e débito é possível, porquanto eventual saldo pode ser objeto de constrição equivalente à penhora de percentual do faturamento, nos termos do art. 835, inc. X, do Código de Processo Civil. (...)” (07118220720228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 23/6/2022). Por essa razão, não há motivos para indeferir o pedido de expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito que visa perquirir a existência de valores creditados em favor do executado. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir do agravado em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. A respeito desse tema, assim já decidiu este Tribunal de Justiça: “3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJe: 18/3/2023) “1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023) “2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 14/2/2023) Dentro deste particular, defiro parcialmente o pedido liminar para determinar a consulta pelos sistemas SISBAJUD, INFOSEG, INFOJUD, PREVJUD, bem como para determinar a expedição de ofícios às empresas de cartão de crédito para perquirir a existência de valores creditados em favor do executado. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2023 16:54:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador